Tribunal: TJMT
Processo: 0035779-22.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0035779-22.2014.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: WALBER LUIZ COELHO MESQUITA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100878986):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA (HOME CARE) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO - PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a oferta de memoriais finais e a ausência de acolhimento dos pedidos de esclarecimentos dos técnicos responsáveis pelo cuidado diário do autor, não causaram prejuízos ao apelante, eis que foi oportunizada a impugnação da contestação e do laudo pericial. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. O fato de o perito ser conveniado à empresa apelada não acarreta a sua parcialidade, uma vez que não há nos autos nenhuma prova que pudesse demonstrar seu interesse no resultado da demanda. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).-
(TJ-MT 00357792220148110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Walber Luiz Coelho Mesquita, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para que a parte ré forneça o tratamento de home care com fisioterapia, acompanhamento médio e enfermagem à parte autora, tal como pleiteado na petição inicial.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei 9.656/98 e artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que é legítima a recusa de custeio do home care, uma vez que não há previsão contratual de cobertura do serviço que, conforme o rol da ANS, também não é obrigatório.
Recurso tempestivo (id 106738971) e preparado (id 106613476).
Sem contrarrazões (id 110399996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei 9.656/98 e artigos 421 e 422 do Código Civil está amparada na assertiva de que é legítima a recusa de custeio do serviço de home care, uma vez que não há previsão contratual de cobertura do serviço que, conforme o rol da ANS, também não é obrigatório.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) não há que se obrigar a operadora a custear Home Care, se as necessidades do paciente se limitam a atividades que podem ser exercidas por qualquer pessoa (familiar e/ou empregado) minimamente instruída (...)”.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Diante do seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos, conforme se vê do atestado e fotos acima, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, foi solicitada a manutenção/fornecimento de atendimento domiciliar home care de forma contínua e ininterrupta, pois devido às patologias acima, a parte autora tornou-se totalmente dependente para as atividades da vida diária.
Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o home care se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.
Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.
Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a recuperação do paciente.
No caso, embora o laudo pericial (ID 96293723) tenha constado que o caso do apelante seria de média complexidade, tendo concluído pela dependência total do apelante, de maneira que este necessita de cuidados constantes e permanentes, pois se encontra em estado vegetativo e tais cuidados poderiam ser realizados por um cuidador, sem a necessidade de uma equipe de enfermagem e fisioterapeuta, nota-se que o atestado médico de ID 96293740, afirma a necessidade de assistência de fisioterapia e cuidados constantes de enfermagem para medicação e mudança de decúbito, além da limpeza endotraqueal e monitorização da bomba de infusão 24 horas por dia.
Deveras, não procede a argumentação da recorrida de que o atendimento pretendido seria uma liberalidade e que não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não havendo exclusão expressa do tratamento de home care. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como no caso em questão. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1362837 SP 2018/0236645-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça